Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No despacho Id. 25309589, foram solicitadas informações sobre a abertura de inventário dos bens deixados pelos falecidos Autores, e que fosse regularizada a representação processual e substituição processual. Na petição Id. 25626170, os Agravados alegam que o direito à pensão por morte não pressupõe a regularização do espólio, por se tratar de benefício derivado, e não regra de sucessão, e que cabe às viúvas o levantamento dos valores atrasados. Cumpre esclarecer que o fato de as viúvas serem pensionistas (beneficiárias de pensão por morte) não implica exclusividade sobre o direito aos complementos de aposentadoria pretéritos devidos aos autores falecidos enquanto em vida, mas tão e somente a partir do momento que passaram a fazer jus às respectivas pensões. Os demais herdeiros, caso existentes, também compartilham de tal direito. Ademais, no Id. 92840324 dos autos de origem, foi proferida decisão, em 31.5.2021 (DJe 1.6.2021), informando que não foi colacionada aos autos a certidão de óbito de Nelson Alves Luniere. Também foi questionado naqueles autos se o valor objeto da presente demanda já foi partilhado em inventário dos bens deixados por Humberto e Nelson. Foi determinado que, se positiva a resposta, que apresentem o formal de partilha, cota parte devida a cada herdeiro e conta bancária em relação a cada beneficiário. Se negativa, caso pretenda a transferência da quantia em favor de somente um dos herdeiros, apresente declaração dos demais anuindo com a mencionada transferência, e que, somente após os autos deverão voltar conclusos para a determinação de expedição de ofício de valores às representantes de cada espólio (Maria Baília Ladeira Luniere e Maria Augusta Pinheiro de Souza) nas quantias e respectivas contas bancárias. Indefiro, pois, o que se requer no Id. 25626170, até mesmo porque os fatos questionados pelos Agravados devem ser tratados nos autos de origem, sob pena de supressão de instância. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora